Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO.

1 Se o juízo singular homologou os cálculos apresentados pelo exequente com base em índice de correção monetária diverso daquele fixado no RE 870.947, resta impossibilitada a discussão do tema, devendo ser preservada a coisa julgada.

2 Agravo de instrumento não provido.